Tribunal: STJ
Processo: 1007443-88.2020.8.26.0032
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2493416 - SP
(2023/0340102-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BRADESCO
COMPANHIA DE SEGUROS
AUTO/RE
ADVOGADOS
: DARCIO JOSE DA MOTA - SP067669
INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR - SP132994
JOSÉ ODÉCIO MEDEIROS DOS SANTOS - SP383643
AGRAVADO
: JOSE BENEDITO DE SOUSA
AGRAVADO
: VERONICA EULINA DA COSTA
ADVOGADO
: VINÍCIUS SCHWETER - SP238345
AGRAVADO
: SEBASTIAO DE LEAO
ADVOGADO
: PATRICIA PASSOS ALVES - SP399089
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SEGURO.
ENQUADRAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo e
negou provimento ao recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 5 do
STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação de indenização por danos morais e materiais
decorrentes de acidente de trânsito com morte do filho dos autores.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação
para condenar os réus ao pagamento de R$ 100.000,00 a título de danos morais,
com dedução do seguro obrigatório, e fixou honorários em 10% sobre a
condenação.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para determinar que a
seguradora enquadrasse o valor do dano moral na cobertura de danos corporais, até
o limite de R$ 150.000,00, mantendo os demais termos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é inaplicável o óbice da Súmula n.
5 do STJ por se tratar de questão exclusivamente de direito; (ii) saber se os arts.
757 e 781 do Código Civil impedem o enquadramento dos danos morais na
cobertura de danos corporais quando há cláusula autônoma para danos morais; (iii)
saber se a Súmula n. 402 do STJ limita a indenização ao valor contratado
especificamente para danos morais; e (iv) saber se há dissonância do acórdão
recorrido com precedentes do STJ e necessidade de uniformização da lei federal.
Documento eletrônico VDA54040478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:26
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 829da9c3-a926-4192-99a8-a4116c661279

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A revisão do acórdão recorrido demandaria reinterpretação das cláusulas da
apólice, o que atrai o óbice da Súmula n. 5 do STJ.
7. A verificação de exclusões e do alcance das coberturas exige exame da apólice e
do conjunto probatório, incidindo, também, a Súmula n. 7 do STJ.
8. Não se configura litigância de má-fé, pois não houve uso de recurso
manifestamente protelatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
“1. A reinterpretação das cláusulas da apólice é inviável em
Tese de julgamento:
recurso especial, por força da Súmula n. 5 do STJ. 2. O exame do alcance das
coberturas securitárias demanda reavaliação de provas, o que atrai a Súmula n. 7
do STJ. 3. A interposição de agravo interno, na espécie, não caracteriza litigância
de má-fé.”
CC, arts. 757, 781.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmulas n. 5, 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.658.454/SP,
julgados em 31/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54040478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:26
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 829da9c3-a926-4192-99a8-a4116c661279

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2493416 - SP (2023
/0340102-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: DARCIO JOSE DA MOTA - SP067669
INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR - SP132994
JOSÉ ODÉCIO MEDEIROS DOS SANTOS - SP383643
AGRAVADO
: JOSE BENEDITO DE SOUSA
AGRAVADO
: VERONICA EULINA DA COSTA
ADVOGADO
: VINÍCIUS SCHWETER - SP238345
AGRAVADO
: SEBASTIAO DE LEAO
ADVOGADO
: PATRICIA PASSOS ALVES - SP399089
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SEGURO.
ENQUADRAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo e
negou provimento ao recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 5 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação de indenização por danos morais e materiais
decorrentes de acidente de trânsito com morte do filho dos autores.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação para
condenar os réus ao pagamento de R$ 100.000,00 a título de danos morais, com
dedução do seguro obrigatório, e fixou honorários em 10% sobre a condenação.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para determinar que a
seguradora enquadrasse o valor do dano moral na cobertura de danos corporais, até o
limite de R$ 150.000,00, mantendo os demais termos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é inaplicável o óbice da Súmula n. 5
do STJ por se tratar de questão exclusivamente de direito; (ii) saber se os arts. 757 e
781 do Código Civil impedem o enquadramento dos danos morais na cobertura de
danos corporais quando há cláusula autônoma para danos morais; (iii) saber se a
Documento eletrônico VDA52194216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/11/2025 13:49:44
Código de Controle do Documento: f706c699-bcd3-42ed-a8e5-0b560bb0a363

Súmula n. 402 do STJ limita a indenização ao valor contratado especificamente para
danos morais; e (iv) saber se há dissonância do acórdão recorrido com precedentes
do STJ e necessidade de uniformização da lei federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A revisão do acórdão recorrido demandaria reinterpretação das cláusulas da
apólice, o que atrai o óbice da Súmula n. 5 do STJ.
7. A verificação de exclusões e do alcance das coberturas exige exame da apólice e
do conjunto probatório, incidindo, também, a Súmula n. 7 do STJ.
8. Não se configura litigância de má-fé, pois não houve uso de recurso
manifestamente protelatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
“1. A reinterpretação das cláusulas da apólice é inviável em
Tese de julgamento:
recurso especial, por força da Súmula n. 5 do STJ. 2. O exame do alcance das
coberturas securitárias demanda reavaliação de provas, o que atrai a Súmula n. 7 do
STJ. 3. A interposição de agravo interno, na espécie, não caracteriza litigância de má-
fé.”
CC, arts. 757, 781.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmulas n. 5, 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.658.454/SP,
julgados em 31/8/2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BRADESCO AUTO/RE
COMPANHIA DE SEGUROS contra a decisão de fls. 704-708, que conheceu do
agravo e negou provimento ao recurso especial, em razão da incidência da Súmula n.
5 do STJ.
Alega que o óbice da Súmula n. 5 do STJ é inaplicável, pois a controvérsia
é exclusivamente de direito, consistente em definir, à luz dos arts. 757 e 781 do
Código Civil, o enquadramento da indenização por dano moral na cobertura de
“danos corporais” quando há cláusula autônoma para danos morais (fls. 712-717).
Sustenta que a interpretação uniforme do alcance das coberturas securitárias foi
consolidada pela Súmula n. 402 do STJ, segundo a qual, havendo cláusula específica
Documento eletrônico VDA52194216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/11/2025 13:49:44
Código de Controle do Documento: f706c699-bcd3-42ed-a8e5-0b560bb0a363

para danos morais, a indenização deve se limitar ao valor contratado a esse título
(fls. 714-716). Afirma dissonância do acórdão recorrido com precedentes desta
Corte, citando, entre outros, AgInt nos EDcl nos EDcl no
e AgInt
REsp 1948675/PR
no AgInt nos EDcl no
(fls. 714-716). Aduz que não pretende
AREsp 708.653/SC
reexaminar cláusulas contratuais ou provas, mas apenas uniformizar a aplicação da
lei federal (fls. 713-716).
Requer o provimento do agravo interno para reconsiderar a decisão
monocrática e dar provimento ao recurso especial; subsidiariamente, a submissão do
feito ao julgamento colegiado (fls. 717-718).
Contrarrazões de VERÔNICA EULINA DA COSTA e JOSE BENEDITO
DE SOUSA (fls. 722-728), em que pleiteia o desprovimento do recurso, bem como a
condenação da parte agravante à pena de litigância de má-fé (art. 81 do CPC).
É o relatório.
VOTO

A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à ação de indenização por danos morais e
materiais decorrentes de acidente de trânsito com morte do filho dos autores.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a
ação para condenar os réus ao pagamento de R$ 100.000,00 a título de danos morais,
com dedução do seguro obrigatório, e fixou honorários em 10% sobre a condenação.
A Corte
reformou parcialmente a sentença para determinar que a
a quo
seguradora enquadrasse o valor do dano moral na cobertura de danos corporais, até o
limite de R$ 150.000,00, mantendo os demais termos.
Documento eletrônico VDA52194216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/11/2025 13:49:44
Código de Controle do Documento: f706c699-bcd3-42ed-a8e5-0b560bb0a363

Sobreveio recurso especial, em que a recorrente alegou violação dos arts.
757 e 781 do Código Civil e divergência jurisprudencial, sustentando a limitação da
obrigação ao valor contratado especificamente para danos morais.
Nas razões do agravo interno, afirma que não houve interpretação de
cláusulas contratuais, mas questão de direito; alega que, havendo cláusula autônoma
de danos morais, não se pode enquadrar o dano moral na cobertura de danos
corporais; sustenta afronta aos arts. 757 e 781 do Código Civil e inaplicabilidade da
Súmula n. 5 do STJ; aponta a Súmula n. 402 do STJ e precedentes que limitam a
indenização ao valor da cobertura específica.
Conforme consta na decisão agravada, o acórdão estadual reconheceu a
cobertura contratual por morte na rubrica de danos corporais, e a solução adotada
decorreu da interpretação das cláusulas da apólice. Nessa moldura, o conhecimento
do recurso especial resta impedido pelo enunciado da Súmula n. 5 do STJ, que veda
a revisão de interpretação de cláusula contratual por esta via.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à suposta questão exclusivamente jurídica sobre o enquadramento da
indenização, não há como afastar o fundamento de que a reforma do acórdão
demandaria reinterpretação do contrato, incidindo o óbice da Súmula n. 5 do STJ, tal
como bem assentado na decisão monocrática.
De igual modo, não prospera o recurso ao sustentar que a controvérsia
prescinde do exame do contrato e das provas. A decisão agravada também destacou
precedente desta Corte em que, para verificar a existência de exclusões específicas e
o alcance de coberturas, é necessário o exame da apólice e do conjunto probatório,
atraindo os óbices das Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ. Nesse contexto, mantém-se a
inviabilidade de conhecimento do recurso especial, pois a pretensão demandaria
Documento eletrônico VDA52194216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/11/2025 13:49:44
Código de Controle do Documento: f706c699-bcd3-42ed-a8e5-0b560bb0a363

análise das cláusulas e das circunstâncias fáticas já apreciadas pelas instâncias
ordinárias. Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada:
AgInt no
REsp 2012193/PR;
REsp 1892741/PR.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Quanto à questão relacionada ao pedido formulado em impugnação ao
agravo interno, ressalte-se que a litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação
de multa e de indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da
parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o
que não ocorreu na espécie (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.658.454/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está
caracterizada a manifesta inadmissibilidade do recurso ou mesmo a litigância
temerária, razão pela qual é incabível a aplicação da penalidade acima referida.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52194216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/11/2025 13:49:44
Código de Controle do Documento: f706c699-bcd3-42ed-a8e5-0b560bb0a363

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.493.416 / SP
Número Registro: 2023/0340102-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10074438820208260032
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS : DARCIO JOSE DA MOTA - SP067669
INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR - SP132994
JOSÉ ODÉCIO MEDEIROS DOS SANTOS - SP383643
AGRAVADO
: JOSE BENEDITO DE SOUSA
AGRAVADO
: VERONICA EULINA DA COSTA
ADVOGADO
: VINÍCIUS SCHWETER - SP238345
AGRAVADO
: SEBASTIAO DE LEAO
ADVOGADO
: PATRICIA PASSOS ALVES - SP399089
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS : DARCIO JOSE DA MOTA - SP067669
Documento eletrônico VDA54009990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:12:22
Código de Controle do Documento: bf32eea3-ce7b-4b4c-b9e7-dea0a80e65d1

INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR - SP132994
JOSÉ ODÉCIO MEDEIROS DOS SANTOS - SP383643
AGRAVADO
: JOSE BENEDITO DE SOUSA
AGRAVADO
: VERONICA EULINA DA COSTA
ADVOGADO
: VINÍCIUS SCHWETER - SP238345
AGRAVADO
: SEBASTIAO DE LEAO
ADVOGADO
: PATRICIA PASSOS ALVES - SP399089
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:12:22
Código de Controle do Documento: bf32eea3-ce7b-4b4c-b9e7-dea0a80e65d1